Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702235-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Relativamente ao pedido de ID no 69348269, pelo qual a agravante requer que seja reiterada a determinação contida na decisão liminar do presente agravo de instrumento, observa-se que, na presente data, o Juízo de origem determinou providências para o cumprimento de tal ordem. Sendo assim, não se vislumbrando necessidade de outras providências imediatas desta instância, aguarde-se o decurso do prazo de resposta por parte dos agravados. Brasília, DF, em 6 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator